Tribunal: TJPA
Processo: 0058496-45.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058496-45.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE MENEZES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e André Menezes Pinto em face de acórdão que, em agravo interno, manteve a decisão de afastar a condenação da Gafisa a lucros cessantes e reconhecer a sucumbência recíproca. A ação de origem refere-se à devolução de valores pagos por atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) omissão sobre a validade da cláusula contratual 2.8 que prevê a devolução de valores a título de corretagem; e (ii) omissão no acórdão sobre a inversão da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, pois a decisão embargada enfrentou os pontos relativos à devolução de valores pagos, determinando o retorno ao status quo ante quando a rescisão se deu por culpa da vendedora. 4. A cláusula penal foi abordada de forma suficiente, considerando-se legítima sua inversão nos casos de inadimplemento da construtora, conforme jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração não são meio de rediscutir o mérito da causa, e não há erro, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. "1. Não há omissão no acórdão que enfrentou a devolução de valores pagos em caso de inadimplemento da construtora." "2. A inversão da cláusula penal é possível quando a rescisão ocorre por culpa da vendedora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1866074/SP; STJ, AgInt no AREsp 1858016/RJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0058496-45.2011.8.14.0301

EMBARGANTES: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANDRÉ MENEZES PINTO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 20310729

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e por ANDRÉ MENEZES PINTO em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0058496-45.2011.8.14.0301.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, proposta por André Menezes Pinto contra Gafisa Empreendimentos Imobiliários Ltda., devido ao atraso na entrega das unidades adquiridas no empreendimento "Condomínio Mistral Residence Service". O juízo de primeira instância julgou procedente a demanda, condenando a Gafisa à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, lucros cessantes e outras penalidades contratuais.

A sentença foi parcialmente reformada em Apelação, acolhendo o pedido da Gafisa para afastar a condenação referente aos lucros cessantes e reconheceu a sucumbência recíproca.

Em Agravo Interno interposto pela Gafisa, o acórdão manteve a decisão monocrática.

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 20474913), a Gafisa alega omissão no acórdão quanto à análise de cláusulas contratuais, especialmente a cláusula 2.8, que trata da devolução dos valores pagos a título de corretagem. Argumenta que essa cláusula garante o equilíbrio contratual e que a transferência desse ônus ao comprador é prática legítima no mercado imobiliário, conforme entendimento do STJ. Requer a reconsideração da condenação à devolução desses valores, sustentando que não houve impugnação da validade dos contratos e que o acórdão deixou de enfrentar essas questões adequadamente. Destacou a oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões (Id. 20675885), o recorrente André Menezes Pinto defende a manutenção do acórdão, argumentando que não há omissão a ser sanada. Afirma que a questão da cláusula 2.8 foi devidamente analisada, e que o acórdão abordou a questão do equilíbrio contratual ao reconhecer que a Gafisa, ao impor penalidades exclusivamente em seu favor, deve também sofrer as mesmas penalidades em caso de inadimplemento. Além disso, alega que os embargos opostos pela Gafisa são meramente protelatórios, já que não apresentam argumentos novos, limitando-se a tentar reabrir discussão já decidida.

Em seguida, o embargante André Menezes Pinto também opôs embargos de declaração (Id. 20509366), apontando omissões no acórdão quanto ao reconhecimento da inversão da cláusula penal em desfavor da construtora, com base no entendimento do STJ, e solicitando o reconhecimento expresso da aplicação dessa penalidade. O pedido de embargos de André visa garantir que todas as questões sejam devidamente enfrentadas, com vistas a eventual recurso às instâncias superiores. A Gafisa, por sua vez, não apresentou contrarrazões a esses embargos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, a empresa embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados.

Pois bem, em suas razões a embargante afirmou que o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula do contrato firmado, diante da ausência de culpa da recorrente na rescisão do compromisso.

Todavia, a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão que apontou cabimento da restituição das partes
ao status quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem, quando ocorre a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, conforme se denota no seguinte trecho:

“Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pelo cabimento da restituição das partes
ao status quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem, quando ocorre a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora.

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Na hipótese dos autos, verifica-se que fora reconhecida a culpa da requerida, ora apelante, pela rescisão do contrato de compra e venda das unidades, determinando, assim, a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a legalidade da cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, quando resolvido o contrato de compra e venda por culpa da vendedora, aplica-se o entendimento de que há o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, sendo incluída a comissão de corretagem. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938. Precedentes. 3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 4.
Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1866074 SP 2020/0059026-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1858016 RJ 2021/0075176-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Desse modo, há legitimidade passiva da construtora para indenizar o comprador do valor despendido a título comissão de corretagem quando der causa à rescisão do contrato e a corretagem for relação jurídica autônoma com terceiro. Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.””

Da mesma forma, não há resta configurada a omissão alegada por André Menezes Pinto, haja vista que tanto a decisão monocrática em sede de Apelação quanto o acórdão que julgou o Agravo Interno reconheceram a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador. Cito trecho do acórdão embargado:

“No que tange a insurgência do agravante quanto à inversão da cláusula penal em favor do comprador, na hipótese de inadimplemento da vendedora na rescisão contratual, verifica-se o seu embasado no entendimento consolidado do STJ que no julgamento do REsp n.º 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), decidiu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega, devendo as obrigações heterogêneas serem convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretendem os embargantes, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, em regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024